Tribunal: TJMT
Processo: 0008220-52.2010.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008220-52.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE SOUZA MAIA (APELADO), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE — CONSTATAÇÃO — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — CABIMENTO — ARTIGO 42 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença (Id. 3702621 e Id. 3702622) proferida em
ação declaratória c/c condenatória com pedido de antecipação parcial de tutela
.

Assegura que o apelado não preencheu os requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria por invalidez, pois não está incapacitado de forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral.

Contrarrazões (Id. 3702629).

O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em decisão da Segunda Turma prolatada nos autos da apelação no 0049004-98.2014.4.01.9199/MT, declarou-se incompetente para julgar o recurso (Id. 3702702).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 5097451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Como se vê, o relatório médico pericial não deixa dúvida quanto à impossibilidade do autor de exercer qualquer atividade laborativa, tampouco de prover o próprio sustento, sobretudo porque além de enfermo, suas condições pessoais não lhe são favoráveis, vez que já conta com 48 (quarenta e oito anos) anos de idade, possui baixa instrução escolar (primeiro grau) e a atividade que sempre desenvolveu foi de motorista/caminhoneiro, que no caso, exige esforço físico intenso, inviabilizando sua reabilitação em outra atividade dissociada do histórico profissional até então exercido.

[...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 86, ambos da Lei n. 8.213/91 julgo procedente o pedido formulado na inicial, ordenando a implantação da aposentadoria por invalidez desde a cessação do auxílio-doença, dada a comprovação da incapacidade definitiva e permanente do autor para o exercício de função laborativa.

Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 273 do CPC, e ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu cumprimento incontinenti, sob pena de imposição de medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial.

A título de danos morais, condeno o réu ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, como prevê o art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09, que entrou em vigor em 30.6.09.

A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no IPCA, que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando, portanto, os índices de remuneração básica da caderneta de poupança, em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o, da Lei 11.960/09, pelo STF, na ADIn n. 4.357/DF.

Fica o réu isento do pagamento das custas e das despesas processuais, conforme prevê o art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo com a Súmula 111 do STJ e art. 20, § 3o, do CPC.

Deixo de recorrer, de ofício, em virtude de o direito aqui buscado não ultrapassar 60 salários mínimos (art. 475, § 2o, do CPC).

Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Sebastião de Souza Maia, portador do CPF n. 377.920.831-87; 2. Filiação: Divina Cândida de Souza; 3. Benefício Concedido: aposentadoria por invalidez; 4. Data inicial do Benefício: 27.4.2010 (fl. 46) 5. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipatória. [...] (Id. 3702621 – fls. 4 e Id. 3702622 – fls. 3/4).

Sebastião de Souza Maia, atualmente com cinquenta e cinco (55) anos de idade, na data de 12 de abril de 2005 sofreu acidente de trabalho no desempenho da função de
motorista de carreta
, que
ocasionou fratura cominutiva do fêmur direito
(Id. 3702599 – fls. 1), ausente a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.

Em decorrência, foi afastado de suas atividades e passou a receber auxílio-doença acidentário no 514.132.115-7 (espécie 91), pelo período de 13 de abril de 2005 a 3 de maio de 2008 (Id. 3702563 – fls. 4), quando passou a receber o auxílio-acidente no 525.573.749-2 (espécie 31), de 6 de junho de 2008 a 27 de abril de 2010 (Id. 3702563 – fls. 6).

O ponto controvertido limita-se a verificar se estão presentes os pressupostos indispensáveis para o deferimento de aposentadoria por invalidez.

O laudo pericial descreve:

[...] Anamnese:

Queixa constante no processo:

- M21.7 – desigualdade adquirida do comprimento dos membros (diminuição do membro inferior direito em 7,5 cm).

- M62.5 – perda e atrofia muscular não classificada em outra parte.

- S72.3 – fratura da diáfise do fêmur.

- T 93.1 – sequelas de fratura do fêmur.

Queixa principal: Dor nas pernas e coluna.

História da Doença Atual:

-
Acidente de trabalho (caminhão) em 12/04/2005, onde apresentou fratura cominutiva do fêmur direito
.

-
Não apresentou consolidação óssea, sendo necessário três cirurgias, numa das quais foi feito enxerto ósseo, ficando como sequela encurtamento do membro inferior direito, de 7,5 cm
.

Comorbidades: Não.

Inspeção geral:

- Bom estado geral, eutrofico, lúcido, orientado.

- Marcha claudicante, apoiando-se na ponta do pé direito.

Exame Clínico Dirigido:

-
Encurtamento do membro inferior direito, hipotrofia muscular da coxa direita, panturrilhas simétricas, edema de 3+/4+ na perna direita, escoliose da coluna vertebral
.

- Força e movimentos de flexo extensão da perna direita diminuídos.

- Movimentos de flexo extensão e torração da coluna preservados.

- Movimento de elevação anterior e lateral e rotação dos membros superiores preservados.

Considerações:

O Sr. Sebastião de Souza Maia apresenta importante encurtamento do membro inferior direito (7,5 cm), o que, mesmo com o uso de bota ortopédica compensatória, causa repercussões em sua coluna vertebral, comprometendo o seu aparelho osteo-motor
.

Apresenta também hipotrofia da musculatura da coxa direita, diminuição da amplitude e força nos movimentos de flexo extensão da perna direita, que pode repercutir em dor, formigamento e parestesia
.

A incapacidade motora do Sr. Sebastião o impede de permanecer sentado ou em pé por longos períodos, bem como executar tarefas que demandem grandes esforços físicos, como carregar pesos, agachamentos, percorrer grandes distâncias a pé ou correr ou impactos sobre os membros inferiores
.

[...]

Quesitos

Repostas aos quesitos do autor (fl. 16):

1 –
O autor possui alguma lesão/deficiência/doença/moléstia
?
Se afirmativa a resposta, qual
?

Resposta:
Sim, encurtamento de 7,5 cm do membro inferior direito, sequela de fratura de fêmur
.

2 – Ele foi submetido a tratamento cirúrgico?

Resposta: Sim.

3 –
A lesão/deficiência/doença/moléstia e eventuais sequelas que o autor possui provocam dores
?
Se afirmativa a resposta, onde a dor se manifesta e qual o seu grau
?

Resposta:
O autor apresenta encurtamento de 7,5 cm do membro inferior direito, sequela de fratura de fêmur
.

4 –
Há cura para a lesão/deficiência/doença/moléstia/sequelas que o autor possui
?
Se afirmativa a resposta, essa cura é gradativa
?

Resposta:
Não, a sequela é permanente
.

5 –
A natureza da lesão/deficiência/doença/moléstia/sequelas que o autor possui é incompatível com o desenvolvimento da atividade de motorista/caminhoneiro ou outra que envolvam movimentos repetitivos e esforço físico médio e elevado
?

Resposta:
A incapacidade motora do Sr. Sebastião o impede de permanecer sentado ou em pé por longos períodos, bem como executar tarefas que demandem grandes esforços físicos, como carregar pesos, agachamentos, percorrer grandes distâncias a pé ou correr ou impactos sobre os membros inferiores
.

6 – O fato de o autor ser portador da lesão/deficiência/doença/moléstia/sequelas descritas nos tópicos anteriores e ser obrigado a trabalhar na atividade de caminhoneiro, realizando todos os esforços físicos inerente a essa profissão, pode agravar a sua condição física? Pode sobrecarregar outras partes do seu corpo afetando ou irradiando esses problemas físicos para outras partes e/ou sistemas do seu corpo? Qual?

Reposta: Vide resposta 5.

7 – É possível afirmar que com o retorno forçado do autor ao trabalho de caminhoneiro pode acarretar risco para si e para terceiros?

Resposta: Sim.

8 – As lesões/deficiências/doenças/moléstias físicas e/ou psíquicas que acometem o autor estão em fase residual ou evolutiva?

Resposta: A sequela é residual, a repercussão sobre o sistema osteo motor é evolutiva.

9 – Considerando-se que na profissão de caminhoneiro o profissional é obrigado a manter-se dirigindo por oito até doze horas ininterruptas, há impedimento do autor exercer sua essa profissão em decorrência da lesão/deficiência/doença/moléstia que possui?

Resposta: Vide resposta 5.

10 – Quando o INSS cessou o pagamento do benefício previdenciário ao autor em 27.04.2010 este ainda continuava incapaz para exercer o trabalho de caminhoneiro?

Resposta: O Ministério Público Federal em novembro de 2007 determinou que o impedimento, do portador de deficiência apto a dirigir veículo adaptado, em exercer atividade remunerada, violava os direitos das pessoas com deficiência, especialmente em relação ao trabalho e determinou ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) a revogação dessa norma estabelecida na Resolução 80 de 19/11/1998. Segundo essa determinação o autor está apto a dirigir veículo adaptado em qualquer categoria, inclusive categoria E.

11 – Qual a atividade que o autor pode desenvolver levando-se em contas duas características pessoais, quais sejam, possuir 45 anos de idade, apenas primário completo e tendo trabalhado na atividade de caminhoneiro durante toda a sua vida laboral?

Resposta: Atividade laboral não exija permanecer sentado ou em pé por longos períodos, pode haver alternância, bem como executar tarefas que demandem grandes esforços físicos, como carregar pesos, agachamentos, percorrer grandes distâncias a pé ou correr ou impactos sobre os membros inferiores.

12 – Há redução permanente da capacidade laborativa do autor? Se afirmativa a resposta, qual o seu grau?

Resposta: Não pertinente.

13 – O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS encaminhou o autor a algum tipo de reabilitação profissional? Se afirmativa, em que constitui tal reabilitação?

Resposta: Não pertinente.

14 – Caso o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não houver submetido o autor à reabilitação profissional, é viável tal reabilitação? Se afirmativa a resposta, para qual atividade?

Resposta: Sim, desde que respeitadas as limitações citadas no quesito 11.

Repostas aos quesitos da Advocacia-Geral da União (AGU) (fl. 122):

1 –
O periciado apresenta alguma doença ou lesão
?
Indicar o diagnóstico provável, de forma literal, e pelo CID
.

Resposta:
Sim, encurtamento do membro inferior esquerdo por defeito na consolidação de fratura, CID 10 M84.0
.

2 – A lesão eventualmente diagnosticada está consolidada? Desde quando?

Resposta: Sim, desde 12/04/2005.

3 –
A lesão ou doença apresentada poderá ser recuperada ou melhorada através de algum tratamento médico ou cirúrgico, ou mesmo através de prótese ou outro meio? Indicar sucintamente
.

Resposta:
Não
.

4 – Trata-se de doença regenerativa, inerente a grupo etário ou endêmica?

Resposta: Não.

5 – O periciando realiza tratamento médico regularmente?

Resposta: Não.

6 – A lesão ou doença apresentada impedem o exercício da profissão declarada? Desde quando?

Resposta: Vide considerações.

7 – O periciando está total e permanentemente incapaz (inválido) para desempenhar qualquer atividade laborativa? Qual a data de início dessa incapacitação? Em caso negativo, houve redução da capacidade para o trabalho que habitualmente desenvolvia?

Resposta:
A incapacidade motora do Sr. Sebastião o impede de permanecer sentado ou em pé por longos períodos, bem como executar tarefas que demandem grandes esforços físicos, como carregar pesos, agachamentos, percorrer grandes distâncias a pé ou correr ou impactos sobre os membros inferiores
.

8 – Caso a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade habitual, o periciando é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa?

Resposta: Sim, desde que respeitadas as suas limitações. (Id’. 3702556 – fls. 3/4, 3702577 – fls. 7 e 3702599). [sem negrito no original]

A Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, prevê o auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

[...]

e) auxílio-doença;

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

[...]

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1o. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. [...]

Consolidadas as lesões ou a doença, o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender da verificação de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

No caso, o laudo pericial aponta incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral, por apresentar “
importante encurtamento do membro inferior direito
(7,5 cm)” (Id. 3702599 – fls. 2).

É de se registrar que, embora as lesões estejam consolidadas persiste a incapacidade total para o exercício de qualquer atividade laboral que lhe garanta a subsistência, a impor a aposentadoria por invalidez.

De fato, a incapacidade laboral deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive. No caso do apelado, hoje
com cinquenta e cinco (55) anos de idade
(Id. 3702559), que estudou apenas até à quarta (4a) série do ensino fundamental e
que não sabe exercer praticamente qualquer outra atividade, senão a declarada (motorista)
, é impiedoso e constitucionalmente inaceitável indeferir o benefício da aposentadoria por invalidez sob o fundamento de que, em tese, possa ele exercer outra função.

[...]
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar
,
além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91
,
os aspectos socioeconômicos
,
profissionais e culturais da segurada
,
ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
. Precedentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1568259/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de dezembro de 2015). [sem negrito no original]

[...]
Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 136474/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2012). [sem negrito no original]

Não se pode esquecer que a Lei do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991) estabelece que, em caso de retorno voluntário à atividade profissional, o benefício será automaticamente cancelado (artigo 46) e, ainda, obriga o aposentado a se submeter a avaliações periódicas, nos termos do artigo 101 da referida lei.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021